Tribunal: TJES
Processo: 5000183-20.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-20.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALICE DOS PASSOS DA FONSECA
RECORRIDO: ASPECIR PREVIDENCIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando a compensação moral em R$ 3.000,00.
2. A parte autora pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a quantia é insuficiente diante da gravidade do dano e da capacidade econômica da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de compensação por dano moral decorrente de descontos indevidos em folha de pagamento deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O montante indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo caráter compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.
5. O valor fixado na origem, de R$3.000,00, não se mostra irrisório nem excessivo, encontrando-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal em casos análogos.
6. De acordo com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor da indenização por dano moral somente se justifica quando o montante for exorbitante ou irrisório, hipótese não verificada.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A majoração do valor da indenização por dano moral somente é cabível quando a quantia fixada na sentença for irrisória ou exorbitante, devendo o montante de R$ 3.000,00 ser mantido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário quando proporcional à extensão do dano.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000183-20.2025.8.08.0030

RECORRENTE: NATALICE DOS PASSOS DA FONSECA

RECORRIDO: ASPECIR PREVIDÊNCIA

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando a compensação moral em R$ 3.000,00.
2. A parte autora pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a quantia é insuficiente diante da gravidade do dano e da capacidade econômica da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de compensação por dano moral decorrente de descontos indevidos em folha de pagamento deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O montante indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo caráter compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.
5. O valor fixado na origem, de R$3.000,00, não se mostra irrisório nem excessivo, encontrando-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal em casos análogos.
6. De acordo com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor da indenização por dano moral somente se justifica quando o montante for exorbitante ou irrisório, hipótese não verificada.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A majoração do valor da indenização por dano moral somente é cabível quando a quantia fixada na sentença for irrisória ou exorbitante, devendo o montante de R$ 3.000,00 ser mantido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário quando proporcional à extensão do dano.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
NATALICE DOS PASSOS DA FONSECA
, em face de
UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA
, por meio da qual pretende ver declarada a inexistência de relação jurídica que autorize descontos em folha salarial.

Alega a parte autora que os valores foram descontados sem sua autorização e sem o devido respaldo contratual, causando-lhe prejuízos. Em consequência, postula, além da declaração de inexigibilidade dos valores descontados, a condenação da requerida em danos morais, em virtude dos constrangimentos causados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16422715):

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 179,40 (cento e setenta e nove reais e quarenta centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da Taxa SELIC; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures.

CONDENAR ainda o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).
Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16422716),
pugnando a reforma da sentença para fins de majorar o quantum indenizatório a título de compensação por danos morais.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 16422724.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A sentença condenou a ré a restituição dos valores R$179,40 em dobro bem como ao pagamento do valor de R$3.000,00, a título de danos morais.

Inconformado recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré, a falha na prestação do serviço (contratação e descontos indevidos), resta incontroversa.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)